Tribunal: TJMT
Processo: 1018865-65.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018865-65.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INOCENCIO DOS SANTOS E SILVA - CPF: 945.825.051-04 (APELADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇAS ABUSIVAS
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS
MORAIS

-
CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Cobranças Abusivas c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais
julgada
parcialmente procedente para declarar a nulidade dos contratos
e condenar a ré a restituição
de forma simples do valor de R$5.684,60 e R$5.000,0 de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação.

O apelante alega a regularidade da contratação e a ausência do direito à restituição do dinheiro e à reparação pleiteada
.

Aduz que os juros de mora referentes ao dano moral devem incidir a partir da sentença.

Nas Contrarrazões (ID.

234525672
),
pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ingressou em juízo sob a alegação de queverificou a incidência de descontos em sua conta bancária referente a um seguro que não reconhece.

Afirma que os descontos abusivos são referentes a
s
Apólice
s
686 798
com
início
de vigência em 1º-10-2018
e

686
971 a partir de 20-8-2019.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a contratação e condenar o réu a restituição
simples

d
os valores indevidamente descontados
na
conta corrente d
o
apelante
e danos morais no montante de R$5.000,00
.

O
réu

alega
a regularidade da
avença
e a ausência do direito à restituição do dinheiro e à reparação pleiteada.

O abatimento indevido configura ato ilícito que gera dano moral, e a
indenização
tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes, cabendo-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade do réu, e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

Além disso, a Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É evidente a capacidade do réu de demonstra
r
todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora o Banco alegue que agiu em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que ateste que o seguro foi solicitado pelo autor, e mesmo que o vínculo jurídico tenha ocorrido de forma verbal ou virtual, o apelante tinha como prová-lo mediante gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no ramo.

Logo, não ficou comprovada a legalidade da contratação.

Assim, o réu não se desincumbi
u
do ônus de produzir provas contrárias à pretensão do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Esse abatimento indevido configura ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda
à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

À vista disso, o montante de R$
5
.000,00
arbitrado na primeira instância
mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da presente lide
.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, incidem a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

(N.U 1012458-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024